Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015947-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (AGRAVADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO – TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGÊNCIA APENAS AOS
PROCESSOS
REGIDOS PELA LEI Nº
6.830
/1980 – PEDIDO DE PENHORA DE MEAÇÃO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

“Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado”
(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF
).

A pretensão atinente a penhora sobre meação da parte executada não foi objeto da decisão agravada, de sorte que o enfrentamento da matéria nesta instância recursal, diante da devolutividade restrita do presente recurso, viola o contraditório e incorre em supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015947-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME e MICHELE COZZOLINO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos de “Cumprimento de Sentença” fundado em sentença de Ação de Cobrança n. 1018474-03.2017.8.11.0041, ajuizados em face de
Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
e
MICHELE COZZOLINO JUNIOR
, que declarou ser inviável
a análise do pedido de penhora sobre faturamento, conforme requerido pelo autor, em razão da
d
eterminação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs. 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados, e determinou a sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que tentou as medidas de praxe para localização de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud, pesquisa de imóveis, ofícios etc.) para fins de penhora, mas todas restaram infrutíferas.

Diz que por tal razão
“requereu: (i) a penhora dos lucros aos quais o executado MICHELE tem direito em relação à empresa não executada CMGM MINERAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 09.293.908/0001-05); e (ii) a pesquisa/penhora de bens do executado MICHELE em poder do cônjuge com ele casado na comunhão parcial de bens”
(sic).

Argumenta que
“o juízo a quo não apreciou o pedido de pesquisa/penhora da meação do executado em poder do cônjuge, bem como suspendeu a apreciação do pedido de penhora de lucros em razão do sobrestamento decorrente do Tema 769 do STJ”
(sic).

Afirma que
“a petição de ID. 89458212 veicula pedido de penhora de LUCROS, que é direito do sócio executado, e não de penhora de FATURAMENTO, que é direito da sociedade que não integra o polo passivo da execução”
(sic).

Afiança que
“sendo o lucro direito patrimonial do sócio e não havendo sobre ele restrição legal, tem-se que é perfeitamente possível sua penhora”
(sic).

Aduz que
“o art. 1.026 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de que a execução recaia sobre os lucros da sociedade”
(sic).

Assegura que
“a decisão agravada parte do pressuposto que penhora de lucros e penhora de faturamento se tratam da mesma coisa, aplicando a suspensão do Tema nº 769 do STJ (REsp nº 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865) ao pedido, mesmo que tal tema se limite aos pedidos de penhora de faturamento”
(sic).

Ressalta que
“a demanda da origem se trata de execução civil (e não execução fiscal), mas mais importante: NÃO houve pedido de penhora de faturamento! O pedido foi de penhora de LUCROS aos quais o executado tem direito em empresa que não é executada na origem”
(sic).

Anota que
“o agravado MICHELE COZZOLINO JUNIOR é casado com ALESSANDRA SATURINO DE SOUZA COZZOLINO (CPF 781.951.011-00), sob o regime de comunhão parcial de bens”
(sic).

Entende que
“50% dos bens em poder do cônjuge, sejam do Executado e não do próprio cônjuge, em decorrência do previsto no art. 1.658, do CC” e como “o cônjuge do executado possui registrado em seu nome um veículo adquirido após a constância do casamento se presume que o executado possui 50% desse veículo”
(sic).

Crê que
“nada obsta que o Exequente agravante realize pesquisa de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome do cônjuge do Executado a fim de verificar a possibilidade de eventualmente penhorar 50% dos bens em poder do cônjuge, mas que na realidade são do Executado em decorrência do regime de bens adotado”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal,
“determinando, desde já, que o juízo da origem que aprecie:
(i)
o pedido de penhora de lucros aos quais o executado MICHELE tem direito em relação à empresa não executada CMGM MINERAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 09.293.908/0001-05); e
(ii)
o pedido de pesquisa/penhora via RENAJUD e SISBAJUD, bem como a requisição via INFOJUD das 5 últimas declarações de imposto de renda do cônjuge não executado ALESSANDRA SATURINO DE SOUZA COZZOLINO (CPF 781.951.011-00 para localização de BENS DO EXECUTADO (meação) que estão EM PODER do cônjuge”
(sic).

No mérito, vindica
“Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado ao juízo a quo que aprecie o pedido de penhora de lucros e de pesquisas/penhora em nome do cônjuge do executado na forma postulada”
(sic).

A antecipação da tutela recursal vindicada foi
indeferida
por esta Relatora em 26/08/2022, conforme decisão lançada no Id. 141270650.

Os agravados apresentaram contraminuta no Id. 147959652, postulando pelo não conhecimento do recurso no que se refere a possiblidade de penhora de bens em poder da esposa do executado/recorrido, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo juízo de
a quo
, e no mérito, pedem o desprovimento do recurso.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 139054674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a
decisão da i. Magistrada de primeiro grau
que declarou ser inviável
a análise do pedido de penhora sobre o faturamento, conforme requerido pelo autor, em razão da
d
eterminação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs. 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados, e determinou a sua intimação para indicar outros bens passíveis de penhora.

Irresignado com os termos do
decisum
, o banco agravante
afirma, em síntese, que
o juízo a quo não apreciou o pedido de pesquisa/penhora da meação do executado em poder do cônjuge, bem como suspendeu a apreciação do pedido de penhora de lucros em razão do sobrestamento decorrente do Tema 769 do STJ, pugnando que seja determinada a apreciação dos aludidos pedidos na forma postulada.

Pois bem. Analisando as razões do presente recurso, entendo que parcial razão assiste ao agravante.

Isso porque, a
primeira Seção do STJ afetou para
julgamento
sob o rito dos
recursos
repetitivos três
Recursos
Especiais - 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865 -, Tema 769, cuja controvérsia a ser delimitada cuida-se da
"Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade".

Assim, o Tema 769 não se aplica a qualquer
processo
em que haja a postulação de penhora de faturamento da empresa, mas apenas às lides relacionadas à Lei nº. 6.830/1980, a qual versa sobre o rito das Execuções Fiscais.

Somado a isso, a afetação deu-se pela Primeira Seção do STJ, cuja competência está atrelada à apreciação de matérias de direito público.

Dessa forma, por se tratar o presente caso de cumprimento de sentença em ação de cobrança, cujos litigantes são pessoas jurídicas de direito privado e pessoa física, não há que se aplicar a aludida suspensão.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA –
PEDIDO DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO - TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGÊNCIA APENAS AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI 6.830/1980
- PENHORA – ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF).”
(TJ-MT 10102433720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Nesse mesmo sentido decidiu a 3ª Turma do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ DE SUSPENSÃO DOS FEITOS ATRELADOS AO TEMA REPETITIVO Nº 769. CONTROVÉRSIA ATINENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE FÁTICA OU JURÍDICA COM O CASO EM QUESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Agravo interno objetivando o sobrestamento do feito, ante a determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nºs 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo nº 769), com suspensão dos feitos atrelados.

Impossibilidade.

3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei nº 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais.

4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9º do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado. Precedentes.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

Logo, em relação a tal questão, a decisão agravada não deu a melhor solução ao caso, pelo qual merece ser reformada.

Lado outro, com relação ao pedido de
pesquisas/penhora em nome do cônjuge do executado, verifica-se que não foi objeto da decisão agravada, e diante da devolutividade restrita do presente recurso, não conheço da aludida pretensão, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DO RECURSO, E NESSA PARTE, DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar
o prosseguimento do feito com a análise do pedido de penhora do faturamento da empresa, uma vez que a matéria não se submete à ordem de suspensão do Tema 769 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023